Tribunal: TCU
Processo: 033.361/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 35/2007, cujo objeto era a Execução do Projeto Agroindústria de Fécula de Mandioca nos Municípios Careiro-Castanho e Manaquiri.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 35/2007, cujo objeto era a "Execução do Projeto Agroindústria de Fécula de Mandioca nos Municípios Careiro-Castanho e Manaquiri." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do polo passivo destes autos o Sr. André Maia Lopes e a Construtora Trevo Ltda; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Eronildo Braga Bezerra, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias à Superintendência da Zona Franca de Manaus, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 5/11/2010 89.763,98 28/3/2011 124,70 1o/4/2011 2.369,30 5/4/2011 629.651,50 15/4/2011 58.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Eronildo Braga Bezerra a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Superintendência da Zona Franca de Manaus, para ciência.